Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO REJEITADAS. PRÓ-DF II. PORTARIA No 48/05, DA SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. NULIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ANULAÇÃO. REPASSE DE VALORES. NÃO COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO.
1. A preliminar de ilegitimidade passiva do banco, sob o argumento de que foi mero agente financiador de programa estabelecido pelo Distrito Federal, não merece ser acolhida, pois o débito cobrado da parte autora foi formalizado por meio de cédula de crédito bancário apresentada pelo réu. De igual modo, não procede a preliminar de violação ao princípio do contraditório, visto que foi oferecida a oportunidade de produção de provas e estas foram devidamente analisadas pelo Magistrado de origem. Preliminares rejeitadas.
2. A Portaria 48, da Secretaria da Fazenda do DF, que autorizou o réu a contratar financiamento com a autora, concedendo o incentivo creditício de até setenta por cento (70%) do ICMS, foi declarada nula por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Civil Pública no 2005.011.057966-8, de modo que a cédula de crédito nela lastreada também deve ser anulada.
3. A prova produzida unilateralmente pela parte ré não é suficiente para cumprir o seu ônus de comprovar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito deduzido pela parte autora, cabendo mencionar que, ainda que tivesse ocorrido o recebimento de recursos, estes seriam provenientes dos cofres públicos, e não da instituição financeira.
4. Declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/11, que suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão dos créditos tributários do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido para empreendimentos econômicos produtivos no âmbito do Programa PRO-DF, a suspensão da exigibilidade e a remissão do ICMS é acertada, não havendo que se falar em ressarcimento ao erário.
5. Não cabe repetição de indébito de valor supostamente dado em garantia da cédula de crédito comercial, se a referida garantia tinha como base de cálculo exatamente os créditos não liberados para a parte autora.
6. Apelos não providos.